Tribunal: STF
Processo: RE 1254144
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA TESE RECENTEMENTE FIXADA PELO PLENÁRIO APÓS O TÉRMINO DO JULGAMENTO DO RE 593.818 (REL. MIN. ROBERTO BARROSO, TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 593.818 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 150 da Repercussão Geral), por maioria, fixou a tese de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    2. No caso dos autos, o acórdão da 2ª Turma desta CORTE, ora embargado, divergiu do entendimento acima delineado, agora pacificado por decisão proferida pelo Pleno do STF.



    3. Embargos de Divergência providos para, aplicando-se a tese fixada pelo Tema 150 da Repercussão Geral, dar provimento ao Agravo Regimental e, por via de consequência, negar provimento ao Recurso Extraordinário.